Tribunal: STJ
Processo: 0163834-45.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927272 - RJ (2025/0161263-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - RJ084676
KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - SP327408
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b0b0e5e-2171-4830-873b-4f599b37e592

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à ausência de violação
do art. 1.022 do CPC.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b0b0e5e-2171-4830-873b-4f599b37e592

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927272 - RJ (2025/0161263-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - RJ084676
KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - SP327408
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50326340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 807bd7a6-f471-40a8-91d2-9e80b1f7de9f

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à ausência de violação
do art. 1.022 do CPC.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50326340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 807bd7a6-f471-40a8-91d2-9e80b1f7de9f

Sustenta que o fato de não ter sido expressamente mencionada a violação
do art. 1.022 do CPC, no agravo em recurso especial, não implica em deficiência
na impugnação da decisão agravada.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl.
1.097.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
de urgência, cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de violação
do art. 1.022 do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, a parte agravante não contestou adequadamente todos os
fundamentos da decisão então agravada, pois, ainda que se possa considerar
impugnada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a argumentação constante do
agravo em recurso especial não constitui impugnação específica à ausência de
violação do art. 1.022 do CPC, na medida em que restringiu-se a mencionar que o
recurso especial propôs violação dos arts. 489, II, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC.
Ressalte-se que, para afastar o fundamento de ausência de violação dos
mencionados dispositivos legais, deveria, a parte agravante, demonstrar de que
Documento eletrônico VDA50326340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 807bd7a6-f471-40a8-91d2-9e80b1f7de9f

modo o acórdão recorrido incorrera em obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, elucidando em que ponto a matéria não fora enfrentada ou não fora
suficientemente fundamentada, o que não ocorreu.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50326340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 807bd7a6-f471-40a8-91d2-9e80b1f7de9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.272 / RJ
Número Registro: 2025/0161263-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01638344520218190001 1638344520218190001 202524503510
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
TERMO
Documento eletrônico VDA51386526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:11
Código de Controle do Documento: 896d44e7-7d12-430e-bcc5-9b5707bf4d5f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:11
Código de Controle do Documento: 896d44e7-7d12-430e-bcc5-9b5707bf4d5f